Tribunal: TJES
Processo: 5025886-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025886-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENHA CRISTINA FREITAS e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes o pedido de gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO. NARRAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM UM PACOTE DE VIAGEM JUNTO AOS RÉUS E TIVERAM DE CANCELAR A VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RELATAM QUE TENTARAM REMARCAR NOVA VIAGEM, MAS AS OPÇÕES QUE LHE ERAM FORNECIDAS EXIGIAM PAGAMENTO DE DIFERENÇA. ADUZEM QUE A CADA VEZ QUE TENTAVAM NEGOCIAR COM AS RÉS, ERAM-LHES INFORMADOS PRAZOS DIFERENTES PARA REMARCAÇÃO SEM MULTA. PUGNAM PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS A RESTITUIR AOS AUTORES OS VALORES PAGOS, MAS NEGOU PROCEDÊNCIA AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO DOS REQUERENTES PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO PARA SE DAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. OS DANOS MORAIS, NO PRESENTE CASO, NÃO DECORREM DE CANCELAMENTOS OU ADIAMENTOS PREVISTOS NO ART. 5º DA LEI 14.046/2020. ENTENDO QUE HOUVE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DAS RÉS, CONSTITUÍDA NAS REITERADAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS A CADA CONTATO ERAM INFORMADOS PRAZOS E CONDIÇÕES DIFERENTES PARA SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO. ADEMAIS, HOUVE RECUSA ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIR O MONTANTE PAGO PELOS AUTORES. OS REQUERENTES FORAM SUBMETIDOS A DESCONFORTO E FRUSTRAÇÃO QUE EXTRAPOLAM A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. ALÉM DISSO, TIVERAM SEU DINHEIRO RETIDO PELAS RÉS INJUSTIFICADAMENTE E DESPENDERAM TEMPO ÚTIL PARA TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. TODAS ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSIM,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA CONDENAR TODOS OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ARBITRO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A CADA AUTOR. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO, NÃO HÁ CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)